Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-35.2018.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001137-35.2018.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR
A
:
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), ADEMILSON MACEDO RODRIGUES - CPF: 353.511.791-72 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA DE SIQUEIRA - CPF: 487.070.151-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. AUSÊNCIA. PROCESSO INDICADO JÁ SENTENCIADO. ART. 55, §1º, CPC. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DA OUTRA DEMANDA QUE NÃO PROFERIU DECISÃO QUE FAZ COISA JULGADA MATERIAL. REINTEGRAÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE PELO AUTOR. INSTRUÇÃO FINALIZADA SEM AUDIÊNCIA E PROVA PERICIAL. AUTOR QUE NÃO SE INSURGE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Autos apontados conexos que foram extintos, de sorte que não há conexão, pois, nos termos do art. 55, § 1°, do Código de Processo Civil, “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

2- O juízo da execução aferiu que a questão da localização do imóvel devia ser objeto de outra demanda e que o ponto nodal daquela ação de execução estava sendo esquecido, de modo que excluiu o aqui apelado da lide, orientando que buscasse seu direito em ação própria, de modo que não vejo como ocorrida ofensa à coisa julgada, pois sequer se fez coisa julgada material.

3- Parte autora que, mesmo após audiência de justificação, teve liminar indeferida em primeiro grau e mantida pelo TJ. Aberta instrução, deveria buscar mais provas a demonstrar sua posse, tal como a dita confusão possessória entre sua área e a do apelado, entretanto, o juízo de primeiro grau encerrou a instrução e determinou a intimação das partes para alegações finais. Parte autora que sequer impugna a questão probatória, tornando questão preclusa. Ausentes elementos de prova de posse e esbulho, a improcedência deve ser mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Apelação interpost
a

por

WIRAN
ATAIDES DA
S
ILVA

contra

sentença proferida em
Ação de Reintegração de Posse n.º 0001137-35.2018.8.11.0024, código n.º 103254 da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT
, ajuizada contra
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
e
CARMEM CRISTINA DE SIQUEIRA
,
em que se
julgou
improcedentes os pedidos (id.
241312656
).

Em suma, a parte
apelante
sustenta que,
“
O
primeiro ponto que chama atençã
o na sentença foi que durante o curso do processo, o Juízo de origem, negou insistentes pedidos de conexa o formulado no curso do processo. Todavia, em sede sentença, empregou elementos dos processos apontados como cone
xos como parte da fundamentação
”.

Diz que,
“
O processo 505-39.2000.811.0024 e claro ao dispor onde
e
a área dos Apelados, e, ainda nes
ta açã
o, os Apelados já tentaram ser imitidos área do Apelante. Tal pedido foi indeferido, logo, alcançado pela COISA JULGADA
”.

Argumenta que
“
Nesta demanda, processo 0001137-35.2018.8.11.0024, os Apelados, com artimanhas de expertise, tentam induzir este Juízo em erro, dizendo que
esta

o
na área adquirida – enquanto
esta

o
na área do Apelante. Para estas situações, o Código de Processo Civil, em seu art.
55, traz o instituto da CONEXÃ
O. Portanto, requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de conexa o com o processo 505-39.2000.811.0024, com a consequente concessão de reintegração de posse ao Apelante
”.

Aduz que
“
Apó
s ter sido negada a liminar em sede de reintegração de posse, o Juíz
o de origem nã
o designou audiência de justificação.
Somente o fez apó
s determinação deste Tribunal, provocado por meio de recurso de agravo de instrumento. Na referida audiência, foi ouvida a testemunha ANTENOR ALEXANDRE DOS SANTOS, cujo depoimento segue
[...]
transcrito, no que interessa ao julgamento deste recurso
”.

F
ala que
“
Aos
07:07
minutos o r. Patrono dos Apelados cont
é
m com o braço direito o Apelado var
ão
. Logo, consumada a prova da turbação. O áudio e vídeo da audiência de justificação n
ã
o foi juntado neste recurso porque seu tamanho e incompatível com o sistema PJE
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência do pedido (id. 241312657).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 241312664).

Em interesse da douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 247027695).

É o relatório.

VOTO
(
PRELIMINAR
–

CONEXÃO
E COISA JULGADA
)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte
apelante
sustenta que,
“O primeiro ponto que chama atenção na sentença foi que durante o curso do processo, o Juízo de origem, negou insistentes pedidos de conexa o formulado no curso do processo. Todavia, em sede sentença, empregou elementos dos processos apontados como conexos como parte da fundamentação”.

Diz que,
“O processo 505-39.2000.811.0024 e claro ao dispor onde
e
a área dos Apelados, e, ainda nes
ta açã
o, os Apelados já tentaram ser imitidos área do Apelante. Tal pedido foi indeferido, logo, alcançado pela COISA JULGADA”.

Argumenta que
“Nesta demanda, processo 0001137-35.2018.8.11.0024, os Apelados, com artimanhas de expertise, tentam induzir este Juízo em erro, dizendo que
esta

o
na área adquirida – enquanto
esta

o
na área do Apelante. Para estas situações, o Código de Processo Civil, em seu art.
55, traz o instituto da CONEXÃ
O. Portanto, requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de conexa o com o processo 505-39.2000.811.0024, com a consequente concessão de reintegração de posse ao Apelante”.

A despeito do alegado pelo apelante, na própria decisão interlocutória apontada do relatório da sentença, de id.
56376264, p.
22, do PJE 1º grau,
depreendem-se
fundamentações efetivas a se afastar a conexão.

Isto porque, os autos apontados conexos,
505-39.2000.811.0024
,
de execução, foram extintos em 12/03/2018 pelo adimplemento da dívida, de sorte que, nos termos do
art. 55, § 1°, do Código de Processo Civil, “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Nestes termos, a bem fundamentada decisão proferida em primeiro grau
deve ser mantida
:

“[...]
Primeiramente, não reconheço causa de conexão entre
a presente
demanda com a de n° 505-39.200.811.0024 – cód. 2003, já que, ao que se observa daquele feito (também em trâmite perante este juízo), foi julgado extinto em 12.3.2018, em razão do pagamento, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil. Ademais, sem desnecessárias delongas, não há que se falar em causa de conexão já que não há pedido em comum, em razão de que o presente feito é de natureza possessória, ao passo em que aquele é de natureza executória, decorrente de execução manejada pelo Banco do Brasil S/A.

Não bastassem tais fatos, não há que se falar na almejada reunião dos processos diante a vedação legal do art. 55, § 1°, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “os processos de ações conexas serão
reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Assim, há razões para o acolhimento dos
aclaratórios
, uma vez que houve omissão deste juízo na análise da petição de fls. 308/311, entretanto, no mérito, razão não subsiste ao embargante, uma vez que inexiste causa de conexão, pelas razões já expostas. Acrescenta-se a isso que eventual produção de provas, com a respectiva juntada de cópia daqueles autos, será oportunamente analisada na fase instrutória do feito.
[
...]”
.

Quanto ao tocar da matéria de coisa julgada, levemente discutida na apelação, entendo que não deve ser aplicada ao caso.

Isto porque, a despeito de o apelante destacar pequeno trecho da decisão proferida na execução
505-39.2000.811.0024
em 31/01/2018
, em que a imissão do apelado havia sido indeferida naquele feito
, a leitura da íntegra do decidido deixa claro que o juízo executivo entendeu que a questão possessória ou petitória do apelado
Ademilson
, arrematante,
devia ser objeto de ação apropriada, não existindo, assim, coisa julgada material acerca da matéria:

[...]

[...]

O juízo da execução aferiu que a questão da localização do imóvel devia ser objeto de outra demanda e que o ponto nodal daquela ação de execução estava sendo esquecido, de modo que excluiu o aqui apelado da lide, orientando que buscasse seu direito em ação própria.

Considerando o caráter dúplice das ações possessórias, quando o apelante ajuizou a demanda contra
o apelado
A
demilson
deu oportunidade de se discutir a questão, tal como destacado no juízo executivo, que deixou claro que o decidido naquele processo não era definitivo (demandava ação própria), de sorte que não vejo como ocorrida ofensa à coisa julgada
, pois sequer se fez coisa julgada material
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Apelação interpost
a

por

WIRAN
ATAIDES DA
SILVA
contra
sentença proferida em
Ação de Reintegração de Posse n.º 0001137-35.2018.8.11.0024, código n.º 103254 da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos
Guimarães
/MT
, ajuizada contra
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
e
CARMEM CRISTINA DE SIQUEIRA
,
em que se
julgou
improcedentes os pedidos (id. 241312656).

Em concisos e truncados argumentos, o apelante a
duz que
“
Apó
s ter sido negada a liminar em sede de reintegração de posse, o Juíz
o de origem não
designou audiência de justificação.
Somente o fez apó
s determinação deste Tribunal, provocado por meio de recurso de agravo de instrumento. Na referida audiência, foi ouvida a testemunha ANTENOR ALEXANDRE DOS SANTOS, cujo depoimento segue
[...]
transcrito, no que interessa ao julgamento deste recurso”.

F
ala que
“Aos
07:07
minutos o r. Patrono dos Apelados cont
é
m com o braço direito o Apelado var
ão
. Logo, consumada a prova da turbação. O áudio e vídeo da audiência de justificação n
ã
o foi juntado neste recurso porque seu tamanho e incompatível com o sistema PJE”.

A despeito de o apelante ficar alicerçado em provas colhidas em audiência de justificação,
tais provas já foram analisadas por este TJ, ao se enfrentar o AI 1011258-46.2019.8.11.0000
.

Na oportunidade da prolação daquele voto, esta relatora tomou cuidado de transcrever o afirmado pela testemunha
, e concluiu por manter a decisão de indeferimento da liminar, por ausência de prova de posse, além de tecer diversas questões envolvendo o estranho contrato de compra e venda do apelante, a demanda envolvendo seu irmão e
Novanher
(
0001745-82.2008.8.11.0024
)
, a nomenclatura da fazenda que, em uma hora é chamada Santa Fé e em outra Nova Aliança, enfim, elementos suficientes à confirmação do
s
fundamentado
s
naquele agravo
, desprovido por unanimidade por esta Câmara em 17/06/2020:

“
VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto porWIRAN ATAIDES DA SILVAem face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos daAção de Reintegração de Possede n. 1137-35.2018.8.11.0024, proposta
em desfavor deADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEM CRISTINA DE SIQUEIRA e JONATAS DE TAL,em que, após audiência de justificação,indeferiu-seo pedido liminar de reintegração de posse por não comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, bem como saneou o feito e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados (id. 9166452).

Acerca da posse e esbulho, que segundo o agravante foram demonstrados pela testemunha ouvida em audiência de justificação, passo a
analisa-los
.

A testemunha arrolada pelo agravante, ouvida em audiência, Sr. Antenor Alexandre, disse que conhece o agravante desde 2009; que o conheceu por ser vizinho de fazenda; que é gerente da fazenda
Turuca
há 22 (vinte e dois) anos e o agravante é seu vizinho; que o agravante e filho moram na fazenda; que no local tem sede, pasto,
curralama
, “tudo”; que ficou sabendo de uma invasão; que um senhor, que não conhece bem, tentou entrar pelo fundo de sua fazenda; que disse para o senhor entrar pela estrada; que o senhor respeitou e voltou; que, dias depois, foi avisar o agravante sobre algumas cabeças de gado que haviam adentrado na sua fazenda; que ouviu “barulho de som, uns trem estranho”; que viu um cadeado quebrado e voltou; que ligou ao agravante que disse que um pessoal havia invadido a fazenda; que, quando aquele senhor queria entrar pelos fundos da sua fazenda, pretendia ir à sede da fazenda do agravante; que em 2009 o agravante comprou a propriedade e construiu os imóveis; que o agravante comprou várias áreas na região; que conhece bem a região; que não sabe de quem o agravante comprou a fazenda; que não
lembra do
nome dele; que não tem amizade com o agravante, pois o conhece como seu vizinho; que chegou na região mais ou menos em 1998; que mantinha apenas a sua parte da fazenda; que conheceu
Wirys
; que o conhece de Brasilândia, e não da região; que não se lembra o dia em que viu o cadeado quebrado; disse parecer o agravado, que estava presente na audiência, como quem se dirigiu à sua fazenda pelos fundos dizendo que ia à fazenda do agravante para compra-la; que isso ocorreu no começo do ano passado ou retrasado; que disse ao agravado que não
tinha como entrar pelos fundos, pois não havia estrada; que não sabe informar se o agravante queria vender ou sobre leilão; que não convive na terra do agravante, tão apenas entrando em contato para trabalho, quando alguma criação entra em sua fazenda; que não tem contato com o agravante; infirma não se lembrar de quando a pessoa
tentou
entrar no imóvel do agravante para comprar a fazenda; que não sabe o tamanho da área do agravante; que a divisa com a sua fazenda é no fundo; que não sabe quanto gado tinha na fazenda do agravante; que 08 (oito) cabeças de gado entraram em sua fazenda no dia em que se dirigiu à fazenda do agravante e viu o cadeado quebrado; que quando ficou sabendo da suposta invasão fazia tempo que não ia à fazenda do agravante; que sempre entra gado na sua fazenda.

Da oitiva do que disse a testemunha, não se pode dizer que presenciou terceiros na área objeto do litígio, pois afirmou que se dirigiu ao local para avisar sobre cabeças de gado do agravante que estavam na sua fazenda e, após ver o cadeado quebrado, retornou, ouvindo apenas som alto, e não uma “festa”, como afirma o agravante no agravo de instrumento, ou terceiros já na área objeto de litígio.

O agravado, ao que tudo indica, e considerando o afirmado pela testemunha, esteve na área da fazenda
Turuca
para ter acesso à área em litígio, mas a testemunha não o viu na área objeto de litígio.

O agravante afirmou, na inicial, que, há“uma ação de execução cód. 2003, onde o réu ADMILSON,arrematou uma área que pertencia aoautor, mas foi à praça
publica
, após a ação de execução. Ocorre que a área arrematada não é a mesma que os réus invadiram, conforme demonstra as certidões anexas, sendo que a área arrematada e uma área menor da
matricula
175 e a área invadida 4519”(id.
9164497, p.
04) e que a“área invadida foi adquirida pelo autor do
Sr
, AQUILES DE PINHO em janeiro de 2009, conforme contrato de compra e venda (anexo), e desde então mantêm a posse mansa e
pacifica
sob
a mesma”
(id. 9164497, p. 11).

Essa celeuma, acerca do erro na execução da posse do imóvel arrematado, a princípio, não está demonstrada. Não há provas de que o imóvel arrematado não seja aquele objeto de litígio.

No Boletim de Ocorrência registrado pelo agravante em 08/03/2018, comunica o nome da fazenda comoNova Aliança(id.
9164497, p.
21). Já no contrato de compra e venda, em que o agravante junta dizendo ter adquirido a área de Aquiles de Pinho e Renata Pereira Pinho, o nome da fazenda adquirida éSanta Fé, sendo que o instrumento utilizado sequer consta o reconhecimento de firma dos vendedores e do comprador (id.
9164497, p.
30/33).

Ademais disso, no processo mencionado pelo agravante, de código 2003, consta expressamente em decisão judicial que o imóvel denominadoSanta Féfoi penhorado e arrematado pelo agravado, justamente o nome do imóvel que consta no contrato entabulado entre o agravante, Aquiles e sua esposa Renata. Naquele processo, o juiz mencionou que o imóvel, que seria do irmão do agravante,
Wirys
, em que pese penhorado, foi“incorporado pelo irmão do executado, conforme certificado pelo
Sr.
Oficial de Justiça [...], em 4 de janeiro de 2011”(id. 9164497, p. 46). O“irmão do executado”seria o agravante, que, portanto, incorporou o imóvel que, conforme consta na mesma decisão,“foi adquirido pela pessoa de
Ademilson
Macedo Rodrigues”(id.
9164497, p.
46), o ora agravado.

O imóvel arrematado pelo agravado é justamente a “Fazenda Santa Fé”, este que tem escritura pública em seu favor (do agravado) (id.
9164499, p.
49), por conta da arrematação.

Na escritura, inclusive, consta que a adjudicação ao banco exequente, ocorrida por força do processo de execução código 2005, ocorreu em 18/02/2009 (id.
9164499, p.
50), justamente um pouco mais de um mês da data do contrato de gaveta que tem o agravante, que é datado de 09/01/2009 (id. 9164497, p. 33), contrato este que, ademais, não consta com assinatura de testemunhas.

Portanto, toda a controvérsia posta pela parte agravante, a priori, não encontra respaldada por prova contundente do exercíciojustoda sua posse, o que, ao menos neste momento, ampara a manutenção da decisão agravada.

Ademais, em que pese o deduzido pelo agravante, entendo que, provisoriamente, a imposição de mais um ato de imissão/reintegração de posse, com base no que vem alegando o agravante, tumultuaria o andamento processual.

Em primeiro momento, com decisão liminar em agravo anterior, este agravante foi reintegrado à posse, retirando-se o agravado; a decisão foi revogada, e em agosto de 2019, o agravado foi reintegrado à posse; agora, pleiteia-se nova reintegração em favor do autor/agravante.

A prova contundente da posse justa não está demonstrada, e outra tese levantada pelo agravante se pauta em divergência em relação à área que, com toda vênia, pende de instrução no processo de primeiro grau, ou até mesmo o ajuizamento de ação demarcatória.

Infirmar que o arrematante está sobre posse de outro imóvel, que não o que arrematou, pende de maiores informações e esclarecimentos, com provas específicas e detalhadas, ponto a ponto, em relação a isto, de modo que entendo prudente a manutenção dostatuspossessório, que poderá ser revertido com um juízo mais próximo da certeza, em cognição exauriente, em análise mais acurada, a considerar que, neste momento, estamos
adstritos
em manter a primeira decisão proferida em primeiro grau.

Assevera-se, ademais, para fins de contextualização, o que foi alegado no Agravo de Instrumento 1013096-24.2019, interposto pelo irmão do agravante,WIRYS ATAIDES DA SILVA, contra NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN e MARTA TRENTINI BERTOLIN.

Referido agravo, em sede de julgamento de embargos contra acórdão de desprovimento por esta Câmara, tem por objeto decisão proferida emAção de Reintegração de Possede n. 1745-82.2008.811.0024
do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

A decisão determinou o cumprimento de reintegração de posse, objeto de uma liminar deferida e mantida pelo TJ em 2008 contra o irmão do agravante.

Ocorre que o irmão do agravante diz que o imóvel objeto daquela demanda, envolvendo
Novanher
e Marte, é o mesmo imóvel desta ação, envolvendo
Ademilson
.

Se assim
é
, cabe dizer que o agravante iniciou sua dita posse por ter adquirido imóvel litigioso do seu irmão,
Wirys

Ataides
Da Silva, e está na posse por conta do ajuizamento de outra demanda que o manteve nesta condição, conforme veremos.

O cumprimento da liminar proferida em 2008 contra o irmão do ora agravante,
Wirys

Ataides
Da Silva,ficou suspenso em razão do ajuizamento de Embargos de Terceiro, código nº 21698, pelo agravante,
Wiran

Ataídes
da Silva, dizendo ser o posseiro e que havia divergência do imóvel a ser
tomado posse
por
Novanher
.

Porém,em que pese ter sustentado naquele feito que a área objeto
da
reintegração de posse ser de sua propriedade e que haveria confusão da área reintegrada, não se utilizou de prova testemunhal ou pericial para demonstrar o alegado, deixando ocorrer preclusão do seu direito.

Apesar de aberta a instrução, o agravante não exerceu o direito ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual os Embargos de Terceiros foram recentemente julgados improcedentes, em 07/02/2019, com trânsito em julgado em 01/04/2019.

Eis a sentença proferida naquele feito, no que interessa:

“[...] Pois bem.
Da análise da exordial, constata-se que o embargante visa, via embargos de terceiro, desconstituir o título judicial proferido nos autos da ação possessória apensa (n° 238/2008), sob o fundamento de que o cumprimento da medida consubstanciaria esbulho à
sua posse, que faria divisa com a área dos embargados, denominada ‘Fazenda Nova Aliança’.

Nota-se da narrativa na exordial imprecisão quanto às linhas vicinais dos imóveis (Fazenda Nova Aliança e Nova Era), da qual resultaria no alegado esbulho possessório, fundamento apresentado nos presentes embargos, área em que teria, inclusive, realizado algumas benfeitorias.

Assim, verifica-se que o alegado excesso no cumprimento do mandado de reintegração de posse é fato constitutivo do direito do autor, de maneira que a ele incumbia
a
prova, ante a regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, sem desnecessárias delongas, no andamento processual do feito, vê-se que o embargante, não obstante tenha requerido a produção de prova pericial, a atestar o alegado excesso, não cuidou de apresentar provas de suas alegações. Os documentos carreados com a inicial não fazem concluir, de forma segura, que a reintegração de posse viria a afetar parte do imóvel de sua posse.

Nesse sentido, convém destacar que o contrato a comprovar a posse do autor sobre a área, datado de 20.1.2004 (fls. 140/141), não foi lavrado por instrumento público, por outro lado, não indica de forma precisa o limite de seu objeto, de maneira que, não há como considerá-lo, de maneira isolada, como prova suficiente da posse do embargante.

Ademais, a Fazenda Nova Aliança, supostamente de propriedade dos embargantes, somente foi requerida a regularização da posse em 7.4.2008, conforme requerimento assinado pelo embargante ‘Formalização do Processo de Regularização’ da área em questão, data esta contemporânea à de ajuizamento da ação (2.12.2008), e quando já tramitava, há muito, a ação principal.

Ademais, frisa-se que não obstante tenha sido deferida a prova testemunhal em 21.5.2009 (fls. 454/455), com a nomeação de perito (fls. 571/574 e 588), tendo apresentado proposta de honorários à fl. 609 e impugnação, às fls. 611/614, tendo sido intimado para pagar o referido valor (fl. 621), restando inerte, já que não obstante tenha, novamente,
interposto recurso de agravo de instrumento visando reduzir o valor arbitrado a
titulo
de honorários, o qual não foi sequer conhecido (fls. 701/718), de maneira que foi declarada preclusa a produção de prova pericial.

Por sua vez, designada audiência de instrução e julgamento, conforme se fez constar no termo de fl. 750, o embargante não cuidou de trazer nenhuma das testemunhas por ele arroladas, desatendendo à regra do art. 455, § 2°, do Código de Processo Civil, de maneira que também restou preclusa a produção da prova testemunhal.

Desse modo, não há provas produzidas nos autos que faça concluir a existência de possível constrição ou ameaça sobre o bem, cuja posse, ressalta-se, também não restou demonstrada, de maneira que descumpridos os requisitos do art. 674 do Código de Processo Civil, a improcedência dos embargos de terceiros se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos de terceiros opostos, mantendo hígida a decisão proferida na ação principal (n° 1745-82.2008.811.0024 - cód. 21130). Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente processo, o que faço com fundamento no art. 487, I e II, do CPC.

Revogo a liminar deferida nestes autos, às fls. 220/221.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC).

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença à ação principal, para devido cumprimento, arquivando-se os presentes autos em seguida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Logo, diante da revogação da liminar deferida nos embargos de terceiro, em que se analisou a dita divergência da área, veio à tona aquela liminar proferida em 2008 e mantida pelo TJ, a qual o juiz de primeiro grau determinou cumprimento em favor de
Novanher
.

Destaca-se que, na sentença proferida nos embargos de terceiro, houve comando de revogação da liminar proferida em favor do ora agravante, contra a qual não se interpôs o recurso competente, de modo que se acobertou pela coisa julgada, sendo imutável, pois dentro dos termos da sentença de improcedência.

Depreende-se, assim, que
esta
alegação de que o imóvel reintegrado e o dos agravados seriam divergentes é alegada desde sempre, nos embargos de
terceiro citados
e no agravo entre o irmão do agravante e
Novanher
, mas
lembrando
que, quando oportunizada a comprovação em ação específica, embargos de terceiro, preferiu-se ficar inerte, o que afasta a suposta força probatória de erro na reintegração naquele feito.

Fato é que o ora agravante e seu irmão afirmam que os imóveis são os mesmos, ou seja, a posse exercida pelo agravado
Ademilson
seria a mesma posse perseguida por
Novanher
. Se assim
é
, conclui-se que o agravante estava na posse deste imóvel por força de decisão proferida em embargos de terceiro, que foi revogada recentemente, devolvendo-se a posse a quem de direito.

Esta pessoa de direito, se está se sentindo violada em sua posse, deve aferir tal situação em ação apropriada, mas não se pode dizer que a posse do agravante é justa, se acolhida tese sua e de seu irmão de que o imóvel perseguido por
Ademilson
e
Novanher
é o mesmo, tendo em vista que a posse do agravante estava assegurada por decisão proferida em embargos de terceiro, que suspendeu liminar que ofenderia sua posse em 2008, de modo que a revogação em recente decisão traz a posse injusta pelo agravante.

Portanto, pelos dois lados que se analise, tanto pela necessidade de se aferir com mais profundidade sobre a divergência dos imóveis, quanto se se acolha a tese do agravante e seu irmão, de que o imóvel é o mesmo, conclui-se que a posse do agravante, a princípio, é injusta, por
foi exercida por força de uma liminar que já foi revogada
.

Por todo exposto, não existindo elementos suficientes ao deferimento da liminar em seu favor, o caso é de manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Assim, como estabelecido no voto do AI,

“Da oitiva do que disse a testemunha, não se pode dizer que presenciou terceiros na área objeto do litígio, pois afirmou que se dirigiu ao local para avisar sobre cabeças de gado do agravante que estavam na sua fazenda e, após ver o cadeado quebrado, retornou, ouvindo apenas som alto, e não uma “festa”, como afirma o agravante no agravo de instrumento, ou terceiros já na área objeto de litígio. O agravado, ao que tudo indica, e considerando o afirmado pela testemunha, esteve na área da fazenda
Turuca
para ter acesso à área em litígio, mas a testemunha não o viu na área objeto de litígio.
”

Consigno que a parte autora deveria buscar mais provas a demonstrar sua posse, tal como a dita confusão possessória entre sua área e a do apelado, entretanto,
o juízo de primeiro grau encerrou a instrução (id. 114837074) e determinou a intimação das partes para alegações finais,
mas a parte autora sequer impugna a questão probatória, tornando questão preclusa. Ausentes elementos de prova de posse e esbulho, a improcedência deve ser mantida.

Em suas alegações finais, não menciona uma palavra sobre eventual cerceamento de defesa ou necessidade de provas, tal como neste recurso, de modo que a questão probatória se tornou encerrada de forma definitiva, por preclusão.

Deste modo, não resta
outra alternativa

se não
confirmar o exposto na sentença, no sentido de que, “
não havendo prova nos autos do exercício da posse pela parte autora e do esbulho praticado pelo requerido, razão pela qual não há que se falar em exercício do direito de posse a ser tutelada via ação possessória, não
traduzindo em possibilidade de conferir a posse àquele que, de fato, não comprovou o seu exercício de forma legítima”.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
.
”
(TJ-MT - AC:
10001769720218110048, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - POSSE ANTERIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA.
1
. Se as razões da apelação atacam suficientemente a sentença e demonstram o inconformismo da parte apelante, rebatendo, de forma clara e direta, os fundamentos que embasaram as conclusões do juiz, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Se a prova pretendida pela parte apelante em nada contribuirá para o deslinde do feito, sendo ela, por isso,
inócua
, impõe-se seu indeferimento, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3. O CPC, em seu art. 337, § 2º, determina que, para a configuração da coisa julgada, é necessária a tríplice coincidência dos elementos de identificação da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido. Logo, ausente a tríplice identidade, deve
ser afastada a alegação de coisa julgada. 4. Tendo a gratuidade de justiça sido deferida à parte apelada quando ainda vigente o CPC/1973, a impugnação da benesse em recurso de apelação é meio
impróprio
, o que impõe o seu não conhecimento, porquanto configurada a preclusão. 5. A preexistência da posse é requisito essencial ao provimento do pedido de reintegração de posse, constituindo ônus da parte autora a comprovação inequívoca dela e, ainda, do esbulho praticado pelo réu e da data em que este foi perpetrado. Assim, se a parte autora não comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel sub judice, nem o esbulho possessório, impõe-se a improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC. 6. Inviável a aplicação da pena por litigância de má fé quando não se verifica a ocorrência de qualquer uma das condutas
prev

istas
no art. 80 do CPC
.
”
(TJ-MG - AC: 01463389120158130223 Divinópolis, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis
/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADO O JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. O 2º VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024